Tribunal: TJES
Processo: 5007982-44.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007982-44.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EMBUTIDOS ARTESANAIS E OVOS LTDA
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA ATRELADO A MÚTUO BANCÁRIO. VENDA CASADA CONFIGURADA. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contrato de seguro prestamista e condenar o recorrente a restituir em dobro o valor cobrado a título de prêmio securitário. A autora havia contratado empréstimo bancário com o fim de adquirir painéis solares para sua infraestrutura produtiva e alegou ter sido compelida a aceitar o seguro para obter uma taxa de juros reduzida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão, sendo a primeira saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável a contratos de financiamento celebrados por microempresa para fomento de sua atividade por meio da Teoria Finalista Mitigada. A segunda questão consiste em verificar se o condicionamento de taxas de juros reduzidas à contratação de seguro específico da instituição caracteriza a prática abusiva de venda casada disfarçada. A terceira questão envolve determinar se a devolução dos valores pagos deve ocorrer em dobro independentemente de má-fé subjetiva quando configurada conduta contrária à boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a incidência do microssistema consumerista às pessoas jurídicas quando demonstrada a vulnerabilidade fática, técnica ou informacional em relação ao prestador de serviços financeiros. No caso concreto, o objeto social da recorrida restringe-se à fabricação de alimentos, evidenciando sua vulnerabilidade técnica frente à engenharia contratual e aos conceitos bancários complexos apresentados pela instituição financeira. A oferta de duas modalidades de taxas em que a opção sem seguro é fixada em patamar superior ao dobro da taxa com seguro elimina a real liberdade de escolha do contratante e configura evidente coerção econômica. Essa prática caracteriza venda casada disfarçada de benefício e viola frontalmente o artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e as diretrizes do Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça. A restituição em dobro do indébito em contratos celebrados após trinta de março de vinte e um prescinde da comprovação de má-fé subjetiva ou dolo por parte do fornecedor. É suficiente que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva, a qual resta plenamente configurada no desenho de cláusulas abusivas voltadas a contornar proibições legais de comercialização casada de produtos.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso inominado conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre microempresas e instituições financeiras sempre que caracterizada a assimetria fática e a vulnerabilidade informacional ou técnica do contratante no mercado de crédito. 2. O condicionamento de taxas de juros substancialmente mais benéficas à aquisição compulsória de seguro prestamista da própria casa ou de seguradora parceira configura modalidade de venda casada disfarçada por coerção econômica, ensejando a nulidade da cobrança. 3. A repetição do indébito decorrente de práticas bancárias abusivas contrárias à boa-fé objetiva deve ocorrer em dobro, sendo dispensada a demonstração de dolo ou má-fé subjetiva do agente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp nº 600.660/RS, Corte Especial, julgado em 21.10.2020; STJ, Tema Repetitivo nº 972 (REsp nº 1.639.320/SP); STJ, AgInt no AREsp nº 2.030.129/PR.

RELATÓRIO.

1. A empresa recorrida ajuizou ação declaratória combinada com repetição de indébito aduzindo que firmou junto ao banco recorrente uma Cédula de Crédito Bancário no valor de duzentos e dez mil reais com o propósito de adquirir um kit fotovoltaico para a redução de custos de sua atividade industrial. Sustentou na petição inicial que a liberação dos recursos foi condicionada à contratação de seguro prestamista com prêmio fixado em quatorze mil novecentos e noventa e quatro reais e adimplido por meio de débito integral e à vista em sua conta corrente. Afirmou que a conduta da instituição financeira constituiu coação econômica e venda casada ilegal por dissimular um encargo securitário obrigatório sob o pretexto de conferir redução na taxa de juros contratual.

2. O juízo de origem proferiu sentença de parcial procedência e declarou a nulidade do ajuste securitário e condenou o réu ao pagamento de R$ 29.988,00, correspondentes à repetição dobrada do prêmio desembolsado.

A instituição financeira interpôs recurso inominado aleando preliminarmente a impossibilidade de aplicação das normas protetivas do consumidor por se tratar de mútuo bancário destinado ao incremento de atividade econômica produtiva e formação de insumo. No mérito recursal defendeu a higidez do negócio jurídico pela existência de livre escolha empresarial entre duas propostas distintas e demonstrou que a contratação do seguro gerou proveito econômico real ao reduzir os juros anuais de 15,38% para 7,44%. Pleiteou subsidiariamente o afastamento da condenação em dobro sob o fundamento de engano justificável decorrente de regras regulatórias do Banco Central e pela estrita ausência de má-fé subjetiva na estruturação das propostas negociais.

VOTO.

4. A insurgência preliminar do recorrente voltada ao afastamento do Código de Defesa do Consumidor com base no uso do crédito para fomento empresarial não prospera perante os precedentes consolidados pelo Superior Tribunal de Justiça. Embora o montante financiado tenha servido como insumo para a implementação de matriz energética na sede da pessoa jurídica, a incidência da legislação consumerista é resguardada pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada. A vulnerabilidade no caso concreto apresenta-se na vertente técnica e informacional visto que o escopo social da microempresa recorrida envolve a produção alimentícia artesanal e não guarda relação de expertise com análises de taxas de custo efetivo total ou riscos securitários. Constatada a manifesta hipossuficiência fática e a impossibilidade de discussão prévia das cláusulas adesivas impostas pela instituição bancária, mostra-se acertado o reconhecimento da relação consumerista operado em 1º grau.

5. No mérito a alegação de que a recorrida manifestou livre arbítrio ao assinar o termo de adesão em separado constitui mera estratégia formal que não descaracteriza a abusividade material praticada pelo banco. A disponibilização de cenários em que a recusa do seguro impõe ao pequeno empreendedor uma taxa de juros exasperada e superior ao dobro daquela ofertada na opção com garantia securitária elimina qualquer margem de autodeterminação racional do tomador de crédito. O patamar de juros de 15,38% ao ano fixado para a hipótese de não contratação funciona como coerção financeira oblíqua com o escopo de forçar o consumidor a aderir ao produto da seguradora parceira. O entendimento perfilhado no Tema Repetitivo 972 do Superior Tribunal de Justiça veda a compulsoriedade do seguro e abrange também as hipóteses de mitigação fraudulenta da autonomia da vontade por meio de imposição de desvantagens financeiras desproporcionais.

6. A condenação à repetição do indébito na forma dobrada seguiu de forma fidedigna as balizas traçadas pela jurisprudência pacífica da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial número 600.660 do Rio Grande do Sul. O marco temporal fixado para a aplicação do referido precedente alcança os contratos celebrados após 30 de março de 2021, abrangendo de forma direta a avença sob exame que foi pactuada em 16 de janeiro de 2025. De acordo com a nova orientação daquele tribunal superior a aplicação da penalidade do artigo 42 parágrafo único do diploma consumerista exige apenas conduta objetivamente incompatível com os deveres de lealdade e transparência. A criação de engenharia de encargos abusiva estruturada para burlar preceitos legais e impor venda casada fere frontalmente a boa-fé objetiva e afasta o conceito de engano justificável, legitimando a imposição da sanção pedagógica dobrada.

7. A pretensão subsidiária de limitação dos valores em fase de liquidação de sentença sob argumento de parcelamento do prêmio é infirmada pela prova documental contida nos autos originários. Restou demonstrado que o valor de R$ 14.994,00 referente ao prêmio do seguro foi integralmente debitado à vista na conta corrente da autora na mesma data da formalização do empréstimo. Tratando-se de montante líquido incontroverso e efetivamente desembolsado pelo consumidor em parcela única, impõe-se a manutenção do valor condenatório fixado na origem de forma dobrada com os consectários legais estabelecidos no dispositivo sentencial.

DISPOSITIVO.

8. Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes arbitrados no percentual de 20% sobre o valor total da condenação, com amparo no artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)